Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-25.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Benefício acidentário – Sentença de procedência – Restabelecimento de Aposentadoria por invalidez - Recurso do INSS e reexame necessário – Alegação de sequelas de traumatismo craniano leve e fratura na coluna vertebral T7, decorrentes de acidente típico - Ausência de incapacidade laborativa - sentença reformada.

Apelação da autarquia provida para decretar a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Benefício acidentário – Sentença de procedência – Restabelecimento de Aposentadoria por invalidez - Recurso do INSS e reexame necessário – Alegação de sequelas de traumatismo craniano leve e fratura na coluna vertebral T7, decorrentes de acidente típico - Ausência de incapacidade laborativa - sentença reformada.

Apelação da autarquia provida para decretar a improcedência da ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância - Recurso de ofício, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002419-25.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PEDRO DONIZETTI ZOPPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo autárquico para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso de ofício.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-25.2019.8.26.0320 -Voto no 19298
2
VOTO (D) No 19298
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002419-25.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: PEDRO DONIZETTI ZOPPI
JUIZ: DR. RUDI HIROSHI SHINEN
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
Benefício acidentário

Sentença de procedência Restabelecimento de Aposentadoria
por invalidez - Recurso do INSS e reexame necessário

Alegação de sequelas de traumatismo craniano leve e fratura
na coluna vertebral T7, decorrentes de acidente típico -
Ausência de incapacidade laborativa - sentença reformada.
Apelação da autarquia provida para decretar a improcedência
da ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em
primeira instância - Recurso de ofício, prejudicado.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Tratam-se de reexame necessário e apelação interposta pela autarquia, em
face da r. sentença de fls. 154/156, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
acidentária, condenando o I.N.S.S ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez,
desde a cessação administrativa, antecipando os efeitos da tutela, em razão de sequelas
traumatismo cranioencefálico leve, fratura do corpo vertebral T7 na coluna e artrose,
advindas de acidente de labor em 30.09.2008, no exercício das funções de auxiliar geral.
Apelou o INSS, sustentando, de modo conciso, o recebimento do recurso
no efeito suspensivo; frisou não terem sido comprovados os requisitos para concessão da
benesse, quais sejam, o nexo laboral e a incapacidade total e permanente em relação às
sequelas do alegado acidente de trabalho; ressaltou ter o laudo judicial afirmado que as
moléstias de que padece o autor são de origem degenerativa e recentes, e não guardam
liame com o acidente ou com o exercício das funções, sequer na forma de agravamento;
subsidiariamente, em relação à correção monetária, frisou a utilização do INPC e juros de
mora, conforme a Lei no 11.960/2009; sobre os honorários advocatícios, pugnou pela
fixação em valor mínimo, na forma da Súmula no 111 do Egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-25.2019.8.26.0320 -Voto no 19298
3
Justiça; por fim, requereu o provimento do recurso.
Apelo processado e com contrarrazões. Há recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que solucionarei o recurso voluntário da autarquia, passando a
seguir ao desate do recurso necessário.
Insta salientar, desde logo, encontrar-se o laudo pericial produzido nestes
autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do Julgador,
inclusive deste Relator.
No mérito, o recurso de apelação da autarquia merece guarida, pois, no
caso em lume, o laudo judicial, (fls. 111/134), elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou
contradições, o autor não apresenta sequelas de traumatismo cranioencefálico e de
fratura no corpo vertebral T7, mas, sim sequelas degenerativas na coluna compatíveis
com o envelhecimento fisiológico, que não tem relação com o labor, tampouco, com o
acidente típico noticiado na inicial.
Convém destacar as observações do perito às fls. 124/125:
“...É possível aferir que, conforme documentado no exame físico
pericial, o traumatismo cranioencefálico leve pregresso não resultou
em sequelas ao requerente. As queixas de uso de óculos e de eventual
esquecimento se relacionam à idade do requerente, não havendo
qualquer evidência de alteração ocular ou cognitiva que pudesse ser
atribuída ao traumatismo do crânio, o que condiz com a história natural
de um traumatismo cranioencefálico leve.
A fratura do corpo vertebral T7 encontra-se consolidada, não
havendo comprovação de sequelas com mielopatias ou radiculopatias
que possam ser atribuídas.
O requerente comprova ser portador de alterações degenerativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-25.2019.8.26.0320 -Voto no 19298
4
da coluna vertebral, compatíveis com o envelhecimento fisiológico.
Pela observação durante a avaliação pericial, após a
interpretação da anamnese e do exame físico pericial, conclui-se que o
requerente não apresenta quaisquer sinais ou sintomas de
desenvolvimento mental retardado, distúrbios psíquicos ou emocionais
incapacitantes,
demonstrando
integridade
das
capacidades
de
discernimento, entendimento e determinação, sendo considerado capaz
para desenvolver suas atividades laborativas habituais...” (negritei).
E, ainda, o perito foi enfático ao afastar o nexo laboral às fls. 128:
“...Não há nexo de causalidade ou de concausalidade entre as
alterações degenerativas da coluna vertebral, sobretudo da coluna
lombosacra, e o acidente de trabalho típico ou, ainda, o trabalho
desempenhado de auxiliar geral...”.
Como se vê em razão das sequelas do alegado acidente do trabalho, não
ficou demonstrado a incapacidade para o trabalho, conforme prova técnica.
As provas atinentes aos autos, inclusive a pericial, comprovaram que o
autor se restabeleceu das sequelas do mencionado acidente de trabalho, além disso, as
moléstias que foram constatadas no obreiro, não tem relação com o acidente de labor,
sequer na forma de agravamento.
Em suma, no caso em epígrafe, para que o obreiro pudesse fazer jus à
indenização acidentária, não bastaria a existência de uma moléstia, sendo indispensável,
porém, que ela fosse decorrente do exercício laboral, o que, entretanto, não ocorre, no caso
em análise.
Ressalte-se, que o nexo ocupacional não ficou configurado e, na hipótese
dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-25.2019.8.26.0320 -Voto no 19298
5
o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Assim, no caso em lume, inviável a concessão de qualquer benefício
acidentário, pois não obstante demonstrada uma lesão, não há comprovação, de modo real,
concreto e induvidoso do nexo de causalidade, ainda que sob a forma da concausalidade.
Frise-se que o ônus da prova é do autor, diante dos termos cristalinos do
estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, a demonstração dos fatos constitutivos
do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes autos.
No mais, eventual incapacidade decorrente de fatores extralaborais, ou
seja, sem qualquer nexo com o trabalho desempenhado, deve ser objeto de pedido de
benefício de caráter previdenciário e não acidentário, não sendo, inclusive, da competência
da Justiça Estadual para o exame da aludida matéria.
Diante disso, impõe-se a inversão do julgado para o decreto de
improcedência da ação, revogando-se a concessão da antecipação da tutela.
Solucionado o recurso do INSS, considera-se prejudicado o recurso de
ofício.
Deixa-se de condenar o obreiro ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c.
a
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo autárquico
para julgar improcedente a ação e, por consequência, revogar a concessão da tutela
antecipada; deixo de condenar o suplicante nos ônus decorrentes da sucumbência,
conforme explicitado, por fim considero prejudicado o recurso de ofício.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator